Tribunal: TJPA
Processo: 0808401-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808401-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA. - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO COMPROVADA DE PLANO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. A concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pela Agravante, pois apesar do argumento acerca da irregularidade da notificação no âmbito administrativo, constata-se que os AR’s existentes no procedimento fiscal foram recebidos no endereço da Recorrente.

3. É cediço o entendimento acerca da validade da intimação por AR, sendo desnecessário o recebimento da correspondência por pessoa que detenha poderes para o recebimento, sendo suficiente a comprovação de entrega no endereço do contribuinte.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0808401-90.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Fiscal (processo n. 0863804-48.2019.8.14.0301 – PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pelo que, INDEFIRO A tutela de urgência requerida e demais pedidos Independente do julgamento antecipado da lide, digam as partes se ainda pretendem produzir alguma prova, especificando-a, no prazo de 15 (quinze) dias
(...)

Em suas razões, a Agravante aduz que não recebeu as notificações enviadas pela Fazenda Pública Estadual, uma vez que desconhece a pessoa identificada como Helder Oliveira que assinou os avisos de recebimento.

Afirma que somente tomou conhecimento do AINF 012018510000421-9, em que foi autuada por irregularidade no recolhimento de ICMS, por intermédio da Ação Penal nº 0016549-21.2019.8.14.0401 na qual foi denunciada por suposto crime contra a ordem pública.

Assevera que a ausência de notificação no procedimento fiscal viola os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo necessário o deferimento do pedido de tutela de urgência para que sejam suspensos os atos de cobrança da fazenda pública estadual.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

No caso dos autos, a concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pela Agravante, pois apesar do argumento acerca da irregularidade da notificação no âmbito administrativo, constata-se que os AR’s existentes no procedimento fiscal foram recebidos no endereço da agravante.

A este respeito, é cediço o entendimento acerca da validade da notificação, sendo desnecessário o recebimento da correspondência por pessoa que detenha poderes para o recebimento, sendo suficiente a comprovação de entrega no endereço do contribuinte. Neste sentido, o C. STJ já decidiu:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE
. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA POR CARTA.
1. Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte
. Precedentes. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1686708 RJ 2020/0077500-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (grifos nossos)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES
.

1. A matéria pertinente aos arts. 26, § 3º, da Lei 9.784/99; e 223 do CPC/73 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.

2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inexistência de obrigatoriedade de que a intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte, exigência extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal.
Precedentes: AgRg no Ag 1.392.133/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/03/2014; REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/09/2012; REsp 1.029.153/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 05/05/2008.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.548.263/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 16/12/2016.) (grifos nossos).

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Esclareça-se por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022